Tribunal: TJDFT
Processo: 0751961-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751961-69.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ARIEL GOMIDE FOINA RECORRIDO: AGHC PARTICIPAÇÕES LTDA., NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A, JGM CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA DESPACHO ARIEL GOMIDE FOINA vem aos autos com a petição de ID 62244566, requerendo o regular processamento do recurso especial por ele manejado, tendo em vista a inaplicabilidade do Tema 1.255 do STF ao presente processo. Com efeito, o tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes (REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076 e RE 1.412.069/PR – Tema 1.255). Publicado o acórdão de afetação em 24/5/2024, destacam-se as seguintes considerações exaradas pelo Ministro Relator: (...) Em suma, discute-se no presente Recurso Extraordinário se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3o a 6o do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8o do referido dispositivo legal. As situações que ensejaram este debate são aquelas em que a aplicação dos fatores previstos no § 3o do art. 85 conduzem a um valor extremamente elevado a título de honorários advocatícios, especialmente se consideradas a singeleza da causa e a concisão do trabalho do advogado da parte vencedora. (...) A discussão, que tem o potencial de reproduzir-se em inúmeras causas, envolve o dispêndio de vultosas verbas públicas, em hipóteses nas quais, em princípio, não houve contraprestação que o justifique. (...) De fato, em se tratando de valores expressivos de dinheiro público, é preciso avaliar se a opção do legislador, segunda a visão que lhe conferiu o STJ, passa no teste de constitucionalidade. Além do mais, há potencial conflito do entendimento do STJ com precedentes do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ACO 637 ED (Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24-06- 2021) e da ACO 2988 ED (Min. Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11-03- 2022). Na presente hipótese, portanto, patente a repercussão geral. Depreende-se, pois, que o debate se restringirá às demandas em que a Fazenda Pública é parte, não alcançando às que envolvam apenas agentes privados. Assim, ausente o ente público no caso concreto e, tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade de ID 25774299, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031